Tribunal: TJDFT
Processo: 0708079-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTS. 1.019 E 995 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO CHEGA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO SEM CUMPRIMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA APTA A PERMITIR O DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 3o DO DECRETO-LEI No 911/69. INEXISTÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC).
2. Em observância ao parágrafo único do art. 995 do CPC, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
3. Demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e a possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficaram evidenciados os requisitos legalmente exigidos para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado.
4. Nos termos do art. 3o do Decreto-lei no 911/69, “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente”. Em outras palavras, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, poderá o credor requerer liminarmente a busca e apreensão do bem gravado com alienação fiduciária.
5. No caso concreto, ficou comprovado que a notificação extrajudicial enviada ao devedor para constituí-lo em mora não foi entregue pelo Correios, o que foi esclarecido pelo próprio credor nas contrarrazões recursais, pois o endereço de entrega se encontrava com restrições para acesso e não havia autorização do remetente para que o destinatário acessasse o objeto em outro ponto dos Correios.
6. Logo, não houve a necessária constituição em mora do devedor por parte do credor apta a resguardar o deferimento liminar de busca e apreensão do veículo e os efeitos dela decorrentes, matéria esta que deve ser posta sob o crivo do contraditório e da ampla defesa a serem efetivados na instância de origem.
7. Agravo de instrumento provido. Efeitos da liminar de busca e apreensão do veículo anulados.